Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA COMPANHEIRA DA EXECUTADA. UNIÃO ESTÁVEL FORMALMENTE CONSTITUÍDA POR ESCRITURA PÚBLICA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1.725, CC. PROVENTOS DO TRABALHO. ÓBICE PREVISTO NO ART. 1.659, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os companheiros, em contrato de união estável que não estipula regras referentes à relação patrimonial, ficam submetidos ao regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725, CC.
2. Havendo previsão legal expressa no sentido da não comunicabilidade dos proventos do trabalho pessoal de cada um dos cônjuges/conviventes no regime de comunhão parcial de bens (art. 1.659, VI, e art. 1.668, V, do Código Civil), incabível o pedido de penhora dos proventos da companheira da executada, que não integra o processo, para satisfação do débito exequendo.
3. A despeito de ser possível a penhora de bens em nome da companheira da executada, mesmo que não integrante da lide, os proventos do trabalho desta não se incluem nessa previsão, diante da vedação expressa contida nos arts. 1.659, VI, e 1.668, V, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.